Tribunal: TJSP
Processo: 1117387-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO – Execução promovida com base em descumprimento de contrato compra e venda de quotas e outras avenças – Concorrência desleal – Defesa pautada em erro operacional e falha de preposto – Contrato válido celebrado sem vícios de consentimento ou coação – Preenchimento dos requisitos legais de executividade, liquidez e exigibilidade – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO – Execução promovida com base em descumprimento de contrato compra e venda de quotas e outras avenças – Concorrência desleal – Defesa pautada em erro operacional e falha de preposto – Contrato válido celebrado sem vícios de consentimento ou coação – Preenchimento dos requisitos legais de executividade, liquidez e exigibilidade – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração – Valor arbitrado de R$ 5.000,00 majorado para R$ 8.000,00 – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.